Tribunal: TJES
Processo: 5000118-82.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000118-82.2022.8.08.0045

APELANTE: ROMILDO SALUSTRIANO

APELADOS: FABIO BARRETO e FLAIBA GLEICE BRONZON BARRETO

RELATOR: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E DO PROVIMENTO CGJ-ES Nº 63/2021. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse. O apelante requereu (i) gratuidade da justiça, (ii) reconhecimento da nulidade da citação por WhatsApp, e, subsidiariamente, (iii) improcedência da demanda, alegando existência de parceria agrícola verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a citação realizada por WhatsApp observou os requisitos legais e regulamentares, ou se padece de nulidade insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), que somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.
Documentos apresentados pelo apelante (extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e comprovação de atividade como trabalhador rural em regime de parceria) demonstram fragilidade econômica, não afastada pelas provas trazidas pelos apelados.
A citação por WhatsApp carece de previsão legal específica e, excepcionalmente, admite-se sua convalidação quando atingida a finalidade essencial: dar ciência inequívoca ao réu sobre a demanda (STJ, REsp 2.030.887/PA).
No caso, não houve confirmação expressa de recebimento pelo destinatário, tampouco certificação da identidade do receptor, em desacordo com o Provimento nº 63/2021 da CGJ-ES, o que inviabiliza a convalidação do ato.
O documento emitido pela operadora de telefonia comprova que o número utilizado não está vinculado ao CPF do apelante, infirmando a presunção relativa da certidão do oficial de justiça.
O vício de citação comprometeu o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade da sentença e dos atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural é relativa e somente se afasta mediante prova robusta em contrário.
A citação por WhatsApp somente é válida se observados os requisitos legais e regulamentares que assegurem a ciência inequívoca do destinatário.
A ausência de confirmação expressa de recebimento e de certificação da identidade do citando acarreta nulidade do ato citatório e, por consequência, da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 246; Lei nº 14.195/2021; Provimento CGJ-ES nº 63/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 7.11.2023; TJES, AI nº 0481990-06.2013.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ 7.5.2021; TJES, AC nº 5002308-09.2023.8.08.0069, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-82.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BARRETO e outros

APELADO: ROMILDO SALUSTRIANO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E DO PROVIMENTO CGJ-ES Nº 63/2021. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse. O apelante requereu (i) gratuidade da justiça, (ii) reconhecimento da nulidade da citação por WhatsApp, e, subsidiariamente, (iii) improcedência da demanda, alegando existência de parceria agrícola verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a citação realizada por WhatsApp observou os requisitos legais e regulamentares, ou se padece de nulidade insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), que somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.
Documentos apresentados pelo apelante (extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e comprovação de atividade como trabalhador rural em regime de parceria) demonstram fragilidade econômica, não afastada pelas provas trazidas pelos apelados.
A citação por WhatsApp carece de previsão legal específica e, excepcionalmente, admite-se sua convalidação quando atingida a finalidade essencial: dar ciência inequívoca ao réu sobre a demanda (STJ, REsp 2.030.887/PA).
No caso, não houve confirmação expressa de recebimento pelo destinatário, tampouco certificação da identidade do receptor, em desacordo com o Provimento nº 63/2021 da CGJ-ES, o que inviabiliza a convalidação do ato.
O documento emitido pela operadora de telefonia comprova que o número utilizado não está vinculado ao CPF do apelante, infirmando a presunção relativa da certidão do oficial de justiça.
O vício de citação comprometeu o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade da sentença e dos atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural é relativa e somente se afasta mediante prova robusta em contrário.
A citação por WhatsApp somente é válida se observados os requisitos legais e regulamentares que assegurem a ciência inequívoca do destinatário.
A ausência de confirmação expressa de recebimento e de certificação da identidade do citando acarreta nulidade do ato citatório e, por consequência, da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 246; Lei nº 14.195/2021; Provimento CGJ-ES nº 63/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 7.11.2023; TJES, AI nº 0481990-06.2013.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ 7.5.2021; TJES, AC nº 5002308-09.2023.8.08.0069, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROMILDO SALUSTRIANO
em face da r. Sentença (ID 13867856) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
FABIO BARRETO e FLAIBA GLEICE BRONZON BARRETO,
julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 13867863), requer a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, declarando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Suscita, como prejudicial de mérito, a nulidade absoluta do ato citatório. Alega que a citação foi direcionada ao número de telefone (27) 99821-2152 que nunca esteve sob sua titularidade.

Sustenta que tal vício insanável violou o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa que impõe a anulação de todos os atos processuais subsequentes.

Subsidiariamente, no mérito, defende a improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de que a relação jurídica mantida com os Apelados não era de comodato, mas sim de parceria agrícola verbal.

Narra que atuava como meeiro, responsável pelo plantio de lavouras de café e pimenta mediante acordo de divisão da produção, o que descaracterizaria a natureza gratuita da ocupação do imóvel e, por conseguinte, o esbulho possessório.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram Contrarrazões (ID 13867874), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentam a validade do ato citatório, que goza de fé pública, e a ocorrência de preclusão quanto à matéria de mérito, por se tratar de inovação recursal.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação à impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrida, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (
iuris tantum
), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, a despeito dos argumentos sustentados pela ora recorrida, os extratos bancários de ID 15515822, a declaração de isenção do Imposto de Renda de ID 15515823 e a sua qualificação como trabalhador rural em regime de parceria demonstram a fragilidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

As provas trazidas pelos Apelados, em contrapartida, não são suficientes para elidir tal presunção. O recebimento de valores em um acordo trabalhista representa um evento pretérito e pontual, não um indicativo de renda mensal fixa e atual.

Da mesma forma, a estimativa de faturamento agrícola é meramente especulativa e não reflete a renda líquida efetivamente disponível pelo parceiro rural, que é sazonal e sujeita a inúmeras variáveis.

Sem mais delongas, entendo que assiste razão à Apelante no que se refere ao cerceamento de seu direito de defesa no caso em voga, não havendo alternativa senão a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a delinear.

Este E. Tribunal de Justiça, ao rejeitar a impugnação de gratuidade da justiça, já decidiu:

[...]
1. A análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento. 2. Os documentos carreados ao feito demonstram que a recorrente se encontra desempregada, assim como o negócio jurídico objeto da ação em curso no primeiro grau visa a aquisição de imóvel avaliado em cerca de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), disponibilizado por meio do projeto “Minha Casa, Minha Vida”, daí porque estão presentes os requisitos previstos na lei para a concessão da gratuidade de justiça
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Intrumento nº 5005166-26.2029.8.08.0000. Relator: Des (a) Marianne Judice de Mattos. DJe: 21/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO OBSERVADO. LEGALIDADE NO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL . LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. MULTA POR INADIMPLEMENTO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS . NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E, POR MAIORIA, NÃO PROVIDO.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais” . O contrato de compra e venda de imóvel firmado pelo apelante foi para adquirir imóvel do programa “Minha casa Minha Vida”, o que evidencia a sua situação de hipossuficiência, uma vez que este programa é voltado para garantir moradia para pessoas vulneráveis economicamente. Preliminar rejeitada
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 996, determinou que a data de entrega do imóvel deve ser estabelecida de forma clara, expressa, inteligível, e definida, não podendo estar vinculado a concessão do financiamento . 3. Extrai-se que a data da entrega do imóvel a ser considerada no presente caso é a data prevista de forma clara no contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 4. Não se mostra abusiva a existência e uso do prazo contratual de tolerância para entrega do imóvel, desde que não ultrapasse o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (informativo nº 612 do STJ) . Não caracterizada a inadimplência contratual ante entrega do imóvel dentro do prazo contratual, acrescido do prazo de tolerância. 5. Rejeitada a alegação de inadimplemento contratual da apelada, incabível a aplicação de multa contratual e devolução da taxa de evolução de obra. 6 . Ante a inexistência de abusividade ou inadimplemento contratual e, da ausência de qualquer prática ilícita por parte dos apelados, não há que se falar em indenização a título de danos morais. 7. Recurso conhecido e, por maioria, não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017832-55 .2016.8.08.0012, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/02/2024)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pelos recorridos.

II - DA NULIDADE DA CITAÇÃO

Como se vê, o presente recurso discute, preliminarmente, a nulidade da citação do Requerido, ora Apelante, por meio do aplicativo
WhatsApp
, sendo mister trazer à baila jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ a respeito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8º E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE. [...] 2. O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. 3. Não se conhece do recurso especial quan,to à alegada violação aos arts. 8º e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente. 4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8º da Resolução nº 354/2020. 5. Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que: (i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados. 6. A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS nº 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo. 7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos.
8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado.
9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. 10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber:
(i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade.
11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 12. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu.
13. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo WhatsApp apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo.
14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo coronavírus, a saber: certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando; ausência de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios. 15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, mas também reconhecer a possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja rejulgado à luz da fundamentação, como entender de direito (STJ, REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023)

Assim, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, poderá ser validada a citação efetivada por meio do WhatsApp, a despeito da inexistência de previsão legal, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, desde que ausente prejuízo à parte citada.

No caso em tela, a citação do Apelante foi realizada pelo
WhatsApp
de número 99821-2152,

conforme certificado no ID 13735849.

Embora tal modalidade seja admitida em caráter excepcional, sua validade depende do cumprimento de requisitos que garantam, de forma inequívoca, a ciência do destinatário.

Depreende-se, de plano, porém, que
a referida comunicação não observou as disposições do Provimento nº 63/2021 da Corregedoria Geral da Justiça
- CGJ-ES, que instituiu o procedimento de citação, notificação e intimação pelos meios eletrônicos no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Senão vejamos:

Art. 8º. Caberá a parte interessada consentir por resposta expressa e inequívoca, quando indagada, usando-se as expressões
“intimado(a)”, “recebido”, “confirmo o recebimento” ou outra expressão análoga,
não bastando a mera indicação de visto gerada automaticamente no aplicativo de mensagens ou no correio eletrônico (e-mail).

Art. 10º. O cumprimento da citação, notificação ou intimação por meio eletrônico será realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça e documentado por certidão detalhada de como o destinatário foi cientificado,
acrescido do documento que comprove o envio e o recebimento da comunicação processual, com dia e hora de ocorrência
.

O Apelante apresentou prova documental consistente (ID 13867863, pág. 5) que infirma a presunção de veracidade do ato. O documento emitido pela operadora de telefonia indica que o número para o qual a citação foi enviada (27 99821-2152) não consta no rol de linhas telefônicas vinculadas ao CPF do Apelante.

Ademais, a certidão do Oficial de Justiça é sucinta, vez que não descreve quais cautelas foram adotadas para verificar a identidade do receptor da mensagem, sem que ele tenha acusado o recebimento, em desacordo com o que dispõe o Provimento nº 63/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal, que exige a certificação da autenticidade da identidade do destinatário.

O prejuízo decorrente do vício é manifesto e insuperável. O Apelante foi declarado revel, teve contra si a presunção de veracidade dos fatos, foi condenado em todos os pedidos e multado.

Ademais, a análise da validade do ato citatório não se esgota na formalidade da certidão. O princípio da instrumentalidade das formas exige que o ato atinja sua finalidade essencial: dar ciência inequívoca ao réu sobre a existência da demanda. A prova dos autos demonstra que essa finalidade não foi alcançada.

Com relação à tese dos recorridos de que os atos praticados por Oficiais de Justiça são dotados de fé pública, o que lhes confere presunção de veracidade e legalidade, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, de natureza relativa, admitindo prova em contrário.

O Apelante não se limitou a meras alegações. Ao contrário, desincumbiu-se do ônus probatório que sobre si recaía juntando documento emitido pela operadora de telefonia (ID 13867863, pág. 5), que atesta a não titularidade do número de telefone para o qual a citação foi enviada, que contradiz diretamente a premissa fática na qual se baseou a certidão do Oficial de Justiça.

Nesse sentido, vejamos entendimento deste E. Tribunal de Jutiça do Espírito Santo que, diante
da não certificação prévia de que o número vinculado ao aplicativo pertencia ao citando, nem confirmação de recebimento, impõe-se a nulidade da sentença:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO . ART. 246 DO CPC, COM ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 14.195/2021. CITAÇÃO POR WHATSAPP . VÍCIO FORMAL NÃO CONVALIDADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Wagner Ramos da Costa contra a sentença do Juízo da Vara Cível de Marataízes que rejeitou liminarmente embargos à execução por intempestividade. O apelante alega nulidade da citação no processo executivo, realizada por telefone, o que afetaria a tempestividade dos embargos. Discorre também acerca da necessidade de revisão de cláusulas contratuais e realização de perícia contábil, questões que não foram analisadas pelo juízo de origem. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a citação do embargante, realizada por telefone, é nula, e se tal nulidade afeta a tempestividade dos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 246 do CPC/2015, modificado pela Lei nº 14 .195/2021, prevê a citação preferencialmente por meio eletrônico, desde que o endereço eletrônico esteja previamente cadastrado no banco de dados do Poder Judiciário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de convalidação de citação realizada por aplicativos de mensagens, como WhatsApp, desde que o ato tenha atingido sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (REsp n. 2.030 .887/PA).
No caso concreto, não houve comprovação de que a citação por telefone atingiu a finalidade necessária, pois não há certificação prévia de que o número vinculado ao aplicativo pertencia ao citando, nem confirmação de recebimento. Tal vício compromete a constituição válida da relação processual. Diante do vício de citação, impõe-se a nulidade da sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade .
As demais matérias alegadas pelo apelante, tais como a liquidez do título e a abusividade dos encargos, não foram analisadas pelo juízo de origem na decisão vergastada, sendo inviável sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos à execução . Tese de julgamento: A citação por meio de aplicativos de mensagens, como WhatsApp, pode ser convalidada se atingir sua finalidade de dar ciência inequívoca ao destinatário, ainda que realizada sem a forma prevista em lei. A ausência de comprovação de ciência inequívoca do ato citatório, conforme os requisitos formais previstos no CPC, acarreta a nulidade da citação e, consequentemente, a nulidade da sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 246; Lei nº 14 .195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.030 .887/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 7/11/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50023080920238080069, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, constatado o vício na citação, pressuposto de constituição da relação processual, há de se declarar a nulidade da sentença

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de ID 13867856, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, devendo ser realizado novo e válido ato citatório.

Fica prejudicada a análise das demais questões recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 17:08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59348623092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.